Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTESTAÇÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. USO DA SENHA PESSOAL. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA PESSOAL. INTERNET BANKING. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Constitui dever do correntista a guarda do cartão magnético e o sigilo de todas as senhas bancárias, cujo conhecimento deve ser exclusivo do titular da conta corrente.
2. A Jurisprudência tem afirmado a impossibilidade de presumir a fraude na realização de operações bancárias contestadas pelo correntista, especialmente quando a transação realizada exige a sua senha e haja a possibilidade de esta ter sido descoberta por terceiro por culpa do cliente.
3. Eventual fornecimento de senhas ou cartão a terceiros resulta em negligência do titular, que passa a assumir os riscos de sua conduta.
4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada.